Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716407-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição cível por meio da qual BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. requesta que “(...) seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação por ela interposto nos autos do processo no 0700061-22.2022.8.07.0018, para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de exigir o DIFAL-ICMS durante todo o ano 2022, suspendendo a exigibilidade dos respectivos créditos tributários, na forma do art. 151, IV, do CTN.” Ocorre que a sentença prolatada no bojo do Proc. no 0700061-22.2022.8.07.0018 – que eventualmente poderá ser objeto de futuro recurso de apelação – foi no sentido de denegar a segurança vindicada ora pela peticionante. Com dito acima, a requerente pleiteia nesta oportunidade a concessão de efeito suspensivo à apelação de forma incidental. Como a sentença foi denegatória da segurança, deflui-se inadequado o pleito para suspender a eficácia daquele específico provimento jurisdicional, que – frise-se – denegou a segurança postulada naquele writ. A medida cabível seria, de fato, uma petição cível, mas com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental, e não pedido de efeito suspensivo. A despeito da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no âmbito das tutelas de urgência, em situações similares aos dos recursos, no caso vertente, reputo tal erro como grosseiro, porquanto não há maiores dúvidas ou questionamentos nas mais diversas fontes do Direito a respeito das espécies de tutela de urgência cabíveis na hipótese (antecipação da tutela recursal ou tutela de evidência, a depender das particularidades da causa). Mutatis mutandis, calha mencionar julgado deste Tribunal de Justiça que didaticamente aborda esta temática. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. MEDIDA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. FUNGIBILIDADE PROGRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. A fungibilidade progressiva é a possibilidade de utilização da fungibilidade insculpida no §7o do art. 273 do CPC, quando, à título de medida cautelar, o requerente pugna pela concessão de medida com natureza antecipatória. Ausente a dúvida fundada sobre a natureza da medida de urgência buscada pela parte, incabível a fungibilidade, bem assim, não verificada a verossimilhança das alegações, não se autoriza o deferimento de tutela antecipatória. (Acórdão 412021, 20090020158493AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2010, publicado no DJE: 9/4/2010. Pág.: 73) – grifo nosso Nesse descortino, deixo de aplicar casuisticamente, pelas razões supradelineadas, o princípio da fungibilidade neste caso em exame, e, por conseguinte, deixo de receber a presente petição civil, por não vislumbrar dúvida fundada e razoável no tocante às espécies de tutelas de urgência cabíveis no particular a justificar a incidência de tal ressalva. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos do mandado de segurança no 0700061-22.2022.8.07.0018. Após, preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos desta petição cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator